Tribunal: TJBA
Processo: 8001396-10.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001396-10.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO DIAS QUARESMA Advogado(s): AMANDA VEIGA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE NA INTERNET. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUOU COMO MERA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de MercadoPago.com Representações Ltda., julgou improcedentes os pedidos de restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. O autor alega que, ao tentar adquirir dois aparelhos celulares, efetuou o pagamento via cartão de crédito gerenciado pela ré, mas não recebeu os produtos em razão de fraude. Sustenta que a instituição financeira deveria ser responsabilizada objetivamente pela reparação dos danos sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira é responsável civilmente pelo estorno dos valores e indenização por danos morais diante de golpe ocorrido em compra efetuada fora da plataforma oficial da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta e o dano, podendo ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Restou comprovado nos autos que o autor realizou a compra em site diverso da plataforma oficial da ré (ID 80694422), tendo efetuado o pagamento voluntariamente, sem qualquer ingerência ou participação da instituição financeira no negócio jurídico. A comunicação sobre a ocorrência da fraude foi realizada quase dois meses após a operação (ID 80694424), afastando qualquer alegação de falha na prestação do serviço por ausência de bloqueio imediato. A situação configura culpa exclusiva do consumidor, afastando o dever da instituição financeira de restituir valores pagos ou indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 3º, § 2º, 14, caput e § 3º, II; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJPR, RI nº 0000825-24.2022.8.16.0204, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 13.03.2023; TJ-BA, RI nº 0005726-86.2023.8.05.0113, Rel. Juíza Cláudia Valéria Panetta, j. 15.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1026560-84.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8001396-10.2024.8.05.0230, em que figuram como apelante FABIO DIAS QUARESMA e como apelado MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 08-239